Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO RÉU. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTO. PAGAMENTO EM EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É assente que a ciência inequívoca do ato judicial mediante registro no PJe prevalece sobre a publicação posteriormente realizada no DJe, pois a ciência equivale à publicação para a parte que a apôs. Precedentes do c. STJ.

2. Constatada a intempestividade do recurso, acolhe-se a preliminar de não conhecimento da Apelação.

3. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. É indevida a majoração do quantum indenizatório no caso concreto.

4. Inviável a condenação do Réu à repetição do indébito em dobro se a parte Autora não efetuou qualquer pagamento indevido (CDC, art. 42, parágrafo único), o que inviabiliza o exame do requisito seguinte referente à violação da boa-fé objetiva.

5. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, proferida no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. As questões afetas à fixação dos juros moratórios e de correção monetária independem da vontade das partes, estando abarcadas pelo pedido principal, em decorrência de comando legal previsto no art. 322, § 1o, do CPC/15, podendo ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, enquanto ainda não operado o trânsito em julgado da sentença.

7. Os juros de mora incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na hipótese de relação contratual existente entre as partes, devem incidir a partir da citação do Réu (art. 405 do Código Civil).

8. Apelação do Réu não conhecida. Apelação da Autora conhecida e não provida. De ofício, alterado o termo inicial dos juros de mora.